Tribunal: TJMT
Processo: 1025511-05.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1025511-05.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:
WILLIAN MAIKON DE SANTANA
AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE e JB CONSTRUTORA - EIREL
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Willian Maikon de Santana, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais, Estéticos e Lucros Cessantes, ajuizada em desfavor do Município de Primavera do Leste e JB Construtora – EIREL –, indeferiu a concessão da Tutela de Urgência, que visava ao imediato pagamento de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de pensão mensal.
Irresignado, o Recorrente pretende a reforma da decisão impugnada, sustentando que, no dia 30/06/2020, por volta das 19:30h, trafegava pela Avenida Edelvir Viécilli (via de acesso do bairro Tuiuiú ao Primavera III), quando colidiu com um montante de terras que se encontrava na via, causando-lhes graves ferimentos, por isso impossibilitado de trabalhar pelo período de 6 (seis) meses.
Alega que a via foi liberada antes do término da obra pública e com ausência de sinalização, o que evidencia a negligência dos Agravados.
Assevera que o acidente acarretou grandes danos a sua saúde e inúmeros prejuízos financeiros, por estar impossibilitado de trabalhar.
Discorre sobre a responsabilidade civil e o dever de indenizar dos Recorridos.
Diante disso, afirma ter preenchido os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, postula a concessão do efeito ativo, para, imediatamente, proceder ao pagamento mensal de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de pensão.
É a síntese. Decido.
Como explicitado no relatório, o Agravante pretende a concessão da antecipação de tutela da pretensão recursal.
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Analisando os argumentos esposados pelo Agravante, como as questões jurídicas postas em discussão, verifico que, in casu, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa, pois nesse momento processual, não há prova do dever de indenizar.
Além do mais, verifico que deferir o pleito, da forma postulada, apresenta perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
Nota-se, portanto, que é mais adequado o aprofundamento das questões alegadas, não se justificando a providência nesta fase de cognição sumária, com a ressalva de que poderá ser reapreciado, a qualquer momento, se existem elementos mais seguros de convicção do julgador.
Nessa quadra, em vista da inexistência da prova cabal do nexo causal, neste exame preliminar da matéria, é certo que o indeferimento do pleito de antecipação da tutela recursal é medida impositiva.
Ante o exposto, NÃO CONCEDO o efeito ativo pleiteado.
Intime-se o Agravado para contraminutar o Agravo, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o julgamento do Recurso.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me os autos para julgamento.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 3 de dezembro de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.